Tribunal: TJBA
Processo: 8001822-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001822-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUATRO L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ABUSIVIDADE DE JUROS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação revisional de contratos bancários, para suspender os efeitos da mora, impedir cobranças administrativas, restrições cadastrais e débitos automáticos relacionados às operações impugnadas.

2. Fato relevante
. A parte agravante alegou abusividade das taxas de juros aplicadas em quatro contratos bancários, com base em parecer técnico que evidenciou discrepância entre os percentuais pactuados e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

3. Decisão anterior
. Concedida liminar para suspender os efeitos da mora contratual, condicionada à posterior confirmação pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a diferença entre as taxas de juros contratadas e as taxas médias de mercado é suficiente para caracterizar abusividade contratual e, por consequência, afastar a mora da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso é tempestivo, cabível e está devidamente instruído, nos termos dos arts. 1.015, I, e 1.017 do CPC.
6. A análise do parecer técnico constante dos autos demonstrou que as taxas de juros contratadas em todos os quatro contratos examinados superaram, de forma significativa, as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
7. Conforme entendimento consolidado no TJBA (Súmula 13), a verificação da abusividade da taxa de juros deve considerar a média de mercado na data da contratação.
8. O reconhecimento da abusividade dos encargos remuneratórios descaracteriza a mora, nos termos da tese firmada no Tema 28 do STJ.
9. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: (i) a probabilidade do direito, evidenciada pela discrepância técnica entre as taxas; e (ii) o perigo de dano, demonstrado pelo risco de prejuízos empresariais decorrentes de cobranças e restrições indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para confirmar a liminar que suspendeu os efeitos da mora.

Tese de julgamento:
"1. A constatação de que a taxa de juros contratada excede significativamente a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, autoriza o reconhecimento da abusividade contratual.
2. A abusividade dos encargos remuneratórios descaracteriza a mora do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.017

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 28; TJBA, Súmula 13; TJBA, AgInt no AI nº 8056918-69.2020.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 3ª Câmara Cível, j. 21.05.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001822-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUATRO L EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça